Tribunal: TJSP
Processo: 2252958-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Irresignação da impetrante. Descabimento. Não preenchidos os requisitos de perigo de dano e probabilidade do direito alegado. Elementos dos autos que não são capazes de sugerir, por ora, qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado. Exclusão da impetrante do certame que é justificado, ao que

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Irresignação da impetrante. Descabimento. Não preenchidos os requisitos de perigo de dano e probabilidade do direito alegado. Elementos dos autos que não são capazes de sugerir, por ora, qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado. Exclusão da impetrante do certame que é justificado, ao que por ora parece, pela falha da empresa em prestar corretamente as informações exigidas no processo licitatório. Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252958-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante ESPECIALY
TERCEIRIZAÇÃO EIRELI, é agravado PREGOEIRO DA PREFEITURA DE MAUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252958-81.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6087
Agravo de Instrumento no: 2252958-81.2019.8.26.0000
Agravante: Especialy Terceirização Eireli
Agravado: Pregoeiro da Prefeitura de Mauá
Interessado: Município de Mauá
Comarca: Mauá
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Decisão que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Irresignação da
impetrante. Descabimento. Não preenchidos os requisitos de
perigo de dano e probabilidade do direito alegado. Elementos dos
autos que não são capazes de sugerir, por ora, qualquer ilegalidade
no ato administrativo impugnado. Exclusão da impetrante do
certame que é justificado, ao que por ora parece, pela falha da
empresa em prestar corretamente as informações exigidas no
processo licitatório. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que, em mandado de segurança impetrado por Especialy Terceirização Eireli em face do
Município de Mauá, indeferiu o pedido para concessão de tutela de urgência.
Em suas razões recursais, sustenta a impetrante, em síntese, que já
teria demonstrado em sua inicial, de forma exaustiva, o direito líquido e certo violado, pois
evidente a ilegalidade da sua desclassificação nos dois lotes para os quais concorreu no
certame. Afirma, ademais, que a Administração Municipal se valeria de evidente excesso
de rigor na condução do referido certame, em descompasso com o interesse público.
A decisão de fls. 141/142 deferiu a antecipação de tutela pleiteada.
Contraminuta regularmente apresentada.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento
do agravo.
Não oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em primeiro momento, necessário ressaltar que o presente recurso,
pela cognição que lhe é permissível, atém-se à análise da presença dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252958-81.2019.8.26.0000 -Voto no
3
necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de
Processo Civil.
A presença de ambos os requisitos (periculum in mora e fumus boni
iuris) é necessária e a ausência de qualquer um deles é suficiente para que seja determinado
o indeferimento. Isso porque a solução encontrada pelo magistrado, a partir da análise dos
requisitos, é sempre vinculada e jamais discricionária.
Pois bem.
Cuida-se na origem de mandado de segurança em que deduz a
agravante ter sido arbitrariamente excluída para dois lotes do certame destinado à
contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e
higienização de instalações prediais pertencentes à Secretaria de Educação do Município de
Mauá, conforme Pregão Presencial 052/2019, oriundo do Processo Administrativo
343/2019 (fls. 34/76 dos autos de origem).
Pleiteou a agravante a concessão de medida liminar inaudita altera
parte para que desde então fosse readmitida no certame, observada a sua classificação
original, podendo assim prosseguir para as demais etapas do processo licitatório.
O MM. Juízo a quo indeferiu a pretendida tutela de urgência,
aduzindo que não se observava naquela fase de cognição elementos concretos acerca do
motivo da decisão impugnada, ao menos para que se pudesse avaliar a afirmada
ilegalidade.
De fato, correto o entendimento de Primeiro Grau.
O conjunto de elementos trazidos com a inicial, reiterados nos
autos destes recurso, é insuficiente para se conduzir, desde logo, à conclusão de que a
Administração Municipal teria agido de forma arbitrária no ato guerreado. Ao contrário,
conforme se observa do Anexo III (fls. 59/64) da ata trazida com a inicial, o modelo de
proposta exigia informações detalhadas acerca da composição de preço e o cálculo do BDI
que, ao que por ora parece, não foram prestadas adequadamente pela agravante (fls. 79/102
dos autos de origem).
Basta ver que se exigia das concorrentes a descrição precisa do
lucro, além do detalhamento acerca dos percentuais dos tributos incidentes na prestação do
serviço, o que não parece ter sido observado pela recorrente. Ademais, não se trata de
excesso de rigor na condução do referido certame, pois a falta destas informações importou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252958-81.2019.8.26.0000 -Voto no
4
em provável prejuízo à verificação da efetiva composição do BDI.
Ademais, a agravante aponta outros supostos erros na proposta da
agravante e que não foram justificados no presente recurso. Cita-se a consideração de
apenas 20 dias de trabalho por mês, distorcendo os custos esperados com com vale-
transporte e vale-refeição, além da inobservância das disposições das convenções coletivas
que regem o ofício de jardineiro.
Neste passo, porque a agravante não trouxe com seus argumentos
elementos que possam desde o início confirmar a regularidade da sua proposta, não se
encontram preenchidos os requisitos de perigo de dano e probabilidade do direito alegado,
razão pela qual é de rigor a confirmação da decisão impugnada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR